Tribunal: TJSP
Processo: 2159718-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Ordem não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159718-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente ALINE
REGINA DOS SANTOS e Impetrante FERNANDO ESQUERDO ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração, com recomendação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159718-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14082
2
Habeas Corpus no 2159718-04.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Aline Regina dos Santos
Impetrante: Fernando Esquerdo Antonio
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Bauru
Voto no 14082
HABEAS CORPUS
ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA CONCESSÃO DA
PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não
é via adequada para alterar procedimento amparado por lei
específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de
competência da instância inferior. Ordem não conhecida, com
recomendação.
Vistos.
Fernando Esquerdo Antonio, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 432.333, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Aline Regina dos Santos, apontando como autoridade
coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru, alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que formulou pedido de progressão de regime,
todavia, até o presente momento, o referida pedido ainda não foi apreciado.
Afirma que está preenchido o requisito de ordem objetiva para a concessão
do benefício, porque a Paciente possui 05 filhos, sendo 03 menores,
bastando cumprir 1/8 da pena, e porque o período em prisão domiciliar deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159718-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14082
3
ser considerado como tempo efetivo de cumprimento de pena. Acrescenta
que as condenações por fatos posteriores ao delito, ainda que transitadas em
julgado, não podem ser utilizadas para agravar a pena-base.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor da Paciente e, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/32).
Prestadas as informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 159/160), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pelo não conhecimento da ordem (fls. 171/180).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 03.08.2020, que a Paciente cumpre
pena em regime fechado, tendo formulado pedido de progressão ao regime
aberto. Foi declinada a competência e, em 03.08.2020, determinada a
remessa dos autos com urgência ao Juízo competente (fls. 159).
Ademais, através de consulta aos autos digitais do
processo original, verifico que, em 26.08.2020, o Juízo do DEECRIM
UR3, Comarca de Bauru, proferiu decisão, determinando a atualização do
cálculo de penas, nos termos do artigo 112, § 3o, da LEP, e a solicitação do
boletim informativo atualizado (fls. 178 dos autos originais).
Dessa forma, já tendo os autos sido remetidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159718-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14082
4
Juízo competente e estando o pedido de progressão de regime sendo
processado regularmente, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
E, com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não se presta, contudo, para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar decisão judicial referente aos
incidentes da execução da pena, tais como a progressão de regime, que
exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de
competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU
de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento de
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria,
com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Todavia,
considerando
que
o
pedido
foi
formulado há mais de 03 meses (fls. 11/18), recomenda-se ao Juízo
impetrado que, com a juntada dos documentos solicitados, agilize o
processamento do pedido, a fim de evitar prejuízo à Paciente.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração, com recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159718-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14082
5
Relator